Tribunal: STJ
Processo: 1024291-65.2023.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933478 - SP(2025/0170224-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: M.M.E. CONFECCAO LTDA.
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS TONIN - SP086190
AGRAVADO
: RODOLFO GONCALVES DE REZENDE
ADVOGADO
: IGOR MARQUES FERREIRA DE SOUZA - SP486129
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO.
CHEQUE NOMINAL A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ENDOSSO
REGULAR.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DO
PORTADOR.
QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS.
AFASTAMENTO DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Portador de cheque nominal a terceiro, desprovido de endosso
regular, carece de legitimidade ativa para promover execução da
cártula.
2. A transmissão dos direitos decorrentes de cheque nominal opera-se
exclusivamente por meio de endosso, mostrando-se insuficiente a
mera tradição do título, nos termos dos arts. 17 e 19 da
Lei 7.357/1985.
3. Carimbo de pessoa jurídica terceira no verso da cártula, estranha à
relação cambial originária e desprovida de assinatura, não configura
endosso nem estabelece cadeia regular de transmissão.
4.
Configurando
a
análise
da
legitimidade
ativa
mera
qualificação jurídica de fatos incontroversos – emissão de cheque
nominal e ausência de endosso regular –, resulta afastada a
incidência da Súmula 7 desta Corte Superior.
5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55125811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:37
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 4bd0f51e-55c1-49fe-af26-339744e4af60

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
10/03/2026
16/03/2026,
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:37
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 4bd0f51e-55c1-49fe-af26-339744e4af60

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933478 - SP(2025/0170224-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: M.M.E. CONFECCAO LTDA.
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS TONIN - SP086190
AGRAVADO
: RODOLFO GONCALVES DE REZENDE
ADVOGADO
: IGOR MARQUES FERREIRA DE SOUZA - SP486129
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO.
CHEQUE NOMINAL A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ENDOSSO
REGULAR.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DO
PORTADOR.
QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS.
AFASTAMENTO DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Portador de cheque nominal a terceiro, desprovido de endosso
regular, carece de legitimidade ativa para promover execução da
cártula.
2. A transmissão dos direitos decorrentes de cheque nominal opera-se
exclusivamente por meio de endosso, mostrando-se insuficiente a
mera tradição do título, nos termos dos arts. 17 e 19 da
Lei 7.357/1985.
3. Carimbo de pessoa jurídica terceira no verso da cártula, estranha à
relação cambial originária e desprovida de assinatura, não configura
endosso nem estabelece cadeia regular de transmissão.
4.
Configurando
a
análise
da
legitimidade
ativa
mera
qualificação jurídica de fatos incontroversos – emissão de cheque
nominal e ausência de endosso regular –, resulta afastada a
incidência da Súmula 7 desta Corte Superior.
5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por M.M.E.
CONFECÇÃO LTDA. (M.M.E.) contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
manejado com fundamento no
III, alíneas
e , da Constituição Federal.
art. 105,
a
c
Documento eletrônico VDA54829444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:30
Código de Controle do Documento: 43fb1058-c9bb-4266-8bf9-5921cff5b484

No recurso especial (e-STJ, fls. 86 a 108), M.M.E. apontou violação dos arts.
17, 18, 19 e 20 da
(Lei do Cheque) e do
do Código de
Lei no 7.357/1985
art. 783
Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial. Sustentou, em síntese, que o portador
de cheque nominal a terceiro não possui legitimidade para executá-lo sem o devido
endosso, sendo insuficiente a mera tradição do título para a transferência do crédito
cambiário.
A presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal paulista, inadmitiu o
recurso especial, aplicando a Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça e por
entender não demonstrado o dissídio jurisprudencial (e-STJ, fls. 160 a 162).
No agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 165 a 173), M.M.E. impugnou os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, defendendo que a matéria discutida é de
direito e não demanda reexame de provas.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 149 a
159) e contraminuta ao agravo por RODOLFO GONÇALVES DE REZENDE
(RODOLFO) [e-STJ, fls. 176 a 178].
É o relatório.
VOTO
O recurso merece provimento.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial, que merece prosperar.
No recurso especial, interposto com fundamento no
III, alíneas
e
art. 105,
a
c
, da Constituição Federal, M.M.E. apontou violação dos arts. 17 a 20 da
e do
do Código de Processo Civil. A tese recursal centraliza-
Lei no 7.357/1985
art. 783
se na ilegitimidade ativa de RODOLFO para promover a execução, sob o argumento
de que os cheques que a fundamentam, por serem nominais a terceiros, exigiriam
endosso regular para a transferência dos direitos creditícios, o que não ocorreu no
caso.
RODOLFO, em suas contrarrazões, defendeu a regularidade do endosso
em branco, a autonomia do título de crédito e a aplicação da Súmula no 7 desta Corte.
A controvérsia cinge-se a definir se o portador de cheque nominal a terceiro
possui legitimidade para a sua execução, mesmo sem a presença de endosso regular
do beneficiário original.
Documento eletrônico VDA54829444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:30
Código de Controle do Documento: 43fb1058-c9bb-4266-8bf9-5921cff5b484

O acórdão recorrido, ao confirmar a sentença por seus próprios fundamentos,
adotou o entendimento de que Os cheques são transmitidos não apenas por endosso,
mas também pela tradição, pois a simples detenção do título nominativo confere
legitimidade ao portador para exigir o seu pagamento (e-STJ, fls. 76 a 83).
Tal posicionamento, entretanto, diverge da correta aplicação da legislação
de regência.
A

Lei no 7.357/1985, em seu
estabelece, de forma clara, que:
art. 17,
O
cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa 'à ordem', é
transmissível por via de endosso. O endosso, portanto, é o ato cambiário próprio e
necessário para a transferência dos direitos de um título emitido de forma nominativa.
A mera tradição é meio de transferência reservado aos títulos ao portador, o que não
corresponde à hipótese dos autos.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:

COMERCIAL E PROCESSUAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - BANCO
APRESENTANTE - RESPONSABILIDADE - RECEBIMENTO DE
CHEQUE NOMINAL, NÃO ENDOSSADO, PARA DEPÓSITO EM
CONTA DE TERCEIRO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE -
DA LEI
ART. 39
CHÉQUICA.
I - Presentes no acórdão recorrido as questões suscitadas pelo
recorrente em sede de embargos declaratórios, ainda que tratadas de
forma contrária ao seu interesse, não há que se falar em violação ao
do CPC .
art. 535
II - Consoante a exegese do
da Lei n.o
o
art. 39
7357/85,
estabelecimento bancário apresentante do cheque à compensação
não está dispensado de certificar-se da existência de endosso na
cártula antes de proceder ao depósito do título nominal em conta de
terceiro. Responsabilidade configurada .
III - Descabe a denunciação da lide ao sacado, se inexiste direito de
regresso a lhe ser demandado.
IV - Agravo no Agravo de Instrumento a que se nega provimento.
(AgRg no Ag
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
217.057/SP,
Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
21/9/2000,
23/10/2000)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CHEQUE . ENDOSSO
VICIADO. RESPONSABILIDADE DO BANCO, QUE RECEBE O
CHEQUE PARA DEPÓSITO SEM CONFERIR A LEGITIMIDADE DO
ENDOSSANTE. PRECEDENTE DA TURMA. DOUTRINA . RECURSO
PROVIDO.
I Consoante já proclamou precedente da Turma ( REsp no 171.299-
SC, DJ 5.10 .98), o estabelecimento bancário está desobrigado, nos
termos da lei (art. 39 da Lei do Cheque), a verificar a autenticidade da
assinatura do endosso. Por outro lado, todavia, tal não significa que a
instituição financeira estaria dispensada de conferir a regularidade dos
endossos, aí incluída a legitimidade do endossante.
Documento eletrônico VDA54829444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:30
Código de Controle do Documento: 43fb1058-c9bb-4266-8bf9-5921cff5b484

II - O banco, ao aceitar cheques endossados, deve tomar a cautela de
exigir prova da legitimidade do endossante, como, por exemplo, cópia
do contrato social da empresa, quando nominal a pessoa jurídica . Se
assim não se entender, estar-se-á a permitir que terceiros possam
endossar em seu próprio favor, em manifesto locupletamento indevido.
III - O julgador não está obrigado a responder todas as considerações
das partes, bastando que decida a questão por inteiro e
motivadamente. Os embargos declaratórios não se prestam ao
reexame da matéria decidida no acórdão embargado, servindo, isto
sim, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado que contenha
omissão, contradição ou obscuridade.
(REsp
Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO
280.285/SP,
TEIXEIRA, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
22/3/2001,
27/8/2001)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
NOTAS PROMISSÓRIAS. AVAL . FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF.
ENDOSSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDOSSANTE .
AUSÊNCIA DE NULIDADE. ENTENDIMENTO DESTA CORTE
SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
1 . A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, do
fundamento autônomo do aresto recorrido atrai o óbice da Súmula 283
do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles."
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o endosso é ato cambial de
transferência e de garantia ao mesmo tempo, porque o endossante, ao
alienar o título, fica, por força de lei, responsável pela solução da
dívida" (REsp 1.560 .
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
576/ES,
NORONHA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
2/8/2016,
23/8/2016)
3. "O fato de não haver o endossante aposto, no verso da cártula, o
nome do endossatário não o nulifica, nem obsta a que o credor,
identificando-se, venha a cobrar o quantum devido" (REsp 329.996/SP,
Relator Ministro BARROS MONTEIRO, Quarta Turma, julgado em
DJ de
p . 213).
4/10/2001,
22/4/2002,
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp
Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
2.089.920/PR,
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
13/11/2023,
21/11/2023)

Conforme se extrai dos autos, as cártulas foram emitidas nominalmente a
"PJ COMÉRCIO DE CAIXAS E RECICLAGEM" e "GIRO TEXTIL" (e-STJ, fls. 23 a 26).
O exame do verso dos cheques não revela a existência de endosso regular feito por
esses beneficiários. A presença de um carimbo da pessoa jurídica "PASQUIFIOS
COMERCIAL LTDA.", terceiro estranho à relação cambial originária e
desacompanhado de assinatura, não possui o condão de configurar endosso nem de
Documento eletrônico VDA54829444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:30
Código de Controle do Documento: 43fb1058-c9bb-4266-8bf9-5921cff5b484

estabelecer uma cadeia regular de transmissão do título. Tal elemento é juridicamente
inidôneo para formalizar a transferência da titularidade do crédito para o exequente,
reforçando a ilegitimidade ativa de RODOLFO.
Dessa forma, o exequente RODOLFO, como mero portador dos títulos, sem
a demonstração de uma cadeia regular de endossos que o legitime como credor, não
detém legitimidade para figurar no polo ativo da ação de execução. A ausência de
endosso impede a transferência do crédito pela via cambial, tornando o portador parte
ilegítima para a cobrança executiva.
É preciso salientar que a questão posta a julgamento não demanda o
reexame do conjunto fático-probatório, mas sim a revaloração jurídica de fatos
incontroversos e devidamente delineados pelas instâncias ordinárias, quais sejam, a
emissão de cheques nominais e a ausência de endosso em favor do exequente. A
análise consiste em atribuir o correto enquadramento jurídico a essa situação, o que
afasta o óbice da Súmula no 7 desta Corte.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL.
VIGILANTE . COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES
NOCIVOS.
REVALORAÇÃO
DE
PROVAS.
QUESTÕES
INCONTROVERSAS. POSSIBILIDADE .
1. A revaloração das provas pelo Superior Tribunal de Justiça não fere
o disposto na
visto que esta não se equipara ao
Súmula 7/STJ,
reexame do contexto probatório.
2. Não houve revisão do conjunto fático dos autos, uma vez que a
revaloração foi feita em decorrência de fatos incontroversos nos autos,
julgados pelas instâncias ordinárias . 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp
Relator Ministro BENEDITO
804.345/SP,
GONÇALVES, Julgamento:
PRIMEIRA TURMA, DJe
6/12/2016,
2/2/2017)

Assim, ao manter a legitimidade ativa do portador de cheque nominal não
endossado, o Tribunal paulista contrariou o disposto nos arts. 17 e 19 da Lei do
Cheque.
O reconhecimento da ilegitimidade ativa do exequente acarreta a
procedência dos embargos e extingue o processo executivo, por ausência de uma das
condições da ação, o que torna o título inexigível em relação ao exequente, nos termos
do
do Código de Processo Civil.
art. 783
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
DAR PROVIMENTO
recurso especial de M.M.E. CONFECÇÃO LTDA. a fim de julgar procedentes os
embargos à execução para extinguir a Ação de Execução no 1016531-
65.2023.8.26.0576, em virtude da ilegitimidade ativa de RODOLFO.
Documento eletrônico VDA54829444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:30
Código de Controle do Documento: 43fb1058-c9bb-4266-8bf9-5921cff5b484

Em decorrência da sucumbência, inverto os ônus fixados na sentença e
condeno o exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 10% (DEZ por cento) sobre o valor atualizado da causa nos
embargos à execução, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observada eventual gratuidade de justiça deferida.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:30
Código de Controle do Documento: 43fb1058-c9bb-4266-8bf9-5921cff5b484

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.933.478 / SP
Número Registro: 2025/0170224-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10165316520238260576 10242916520238260576
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M.M.E. CONFECCAO LTDA.
ADVOGADO : LUIZ CARLOS TONIN - SP086190
AGRAVADO
: RODOLFO GONCALVES DE REZENDE
ADVOGADO : IGOR MARQUES FERREIRA DE SOUZA - SP486129
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:00
Código de Controle do Documento: 8b088595-8ec9-4040-949d-be5deb655a8b